Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725916-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO FILHO LOPES DOS REIS, ALTAIR DA GRACA CRUZ DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que todos os autores, agravados, residem em Campo Grande-MS, estado em que também foram emitidas as cédulas de crédito (ID no 89354526, págs. 1-2 dos autos originários) e se trata de relação de consumo, conforme destacado na decisão recorrida. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO